Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715184-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA GRAZIELA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração interposto pela agravante Monica Graziela Ribeiro Silva, ante a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias (ID 71598808). A reiteração de argumentos anteriormente analisados e expressamente rejeitados configura, na realidade, tentativa de reexame da matéria decidida. Contudo, o pedido de reconsideração não constitui meio processual idôneo para impugnar decisões judiciais. Assim, em face da preclusão da matéria e da ausência de qualquer fato ou elemento probatório que justifique a reconsideração do entendimento já firmado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Outrossim, considerando que a agravante, embora devidamente intimada, optou por se manifestar nos autos sem cumprir com a determinação de recolhimento do preparo recursal, JULGO DESERTO o recurso, nos termos dos arts. 1.007 e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator